Tribunal: TJES
Processo: 5002847-05.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-05.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: E. V. N. S. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO E À APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banestes Seguros S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por ela interposta, apenas para adequar os consectários legais da condenação à sistemática da Lei nº 14.905/2024, na ação ordinária de cobrança proposta por E.V.N.S., P.E.N.S., Adilson Constantino Sabadim e Maria José Teixeira Sabadim.

2. A embargante sustenta omissões quanto: (i) à análise da tese de presunção de má-fé do segurado, diante da omissão de informação relevante sobre prática de esporte de risco (mergulho), em violação ao art. 766 do Código Civil; e (ii) à aplicação da Taxa SELIC exclusiva desde a citação, conforme Tema Repetitivo 176/STJ e art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de presunção de má-fé do segurado; e (ii) verificar se houve omissão quanto à fundamentação sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros moratórios no período anterior à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de má-fé, afirmando que a exclusão de cobertura securitária por omissão de agravamento de risco exige prova inequívoca da habitualidade da atividade perigosa e da má-fé do segurado, o que não se presume, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão destaca que a seguradora não comprovou o dolo ou culpa grave do segurado ao omitir a prática do mergulho, tampouco o nexo causal entre o risco omitido e o sinistro, já que o Laudo de Exame Cadavérico apontou causa de morte indeterminada, possivelmente relacionada a mal súbito.

6. Assim, inexiste omissão quanto à tese de má-fé, uma vez que a matéria foi analisada e rejeitada com fundamentação jurídica suficiente.

7. Contudo, verifica-se omissão parcial quanto à ausência de enfrentamento explícito da tese relativa à aplicação exclusiva da Taxa SELIC (Tema 176/STJ) no período anterior à vigência da nova lei.

8. A decisão integrativa esclarece que o art. 406 do Código Civil sempre comportou controvérsia, havendo sólida orientação neste Tribunal pela aplicação de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária (IPCA) em obrigações civis até a edição da Lei nº 14.905/2024.

9. O Tema 176/STJ não tem alcance geral para afastar esse regime em relações contratuais privadas, sendo legítima a aplicação prospectiva da nova lei, em observância ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão relativa à fundamentação sobre a aplicação dos consectários legais, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão da cobertura securitária por omissão de agravamento de risco exige prova inequívoca da habitualidade da atividade perigosa e da má-fé do segurado, não se presumindo o dolo.

2. A simples omissão de informação relevante não configura, por si só, má-fé apta a afastar o dever de indenizar, especialmente em relações de consumo.

3. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, subsiste o regime de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária, sendo inaplicável a Taxa SELIC como índice exclusivo retroativamente.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banestes Seguros S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
a
pelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, na presente “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada por
E.V.N.S.
,
P.E.N.S
.,
Adilson Constantino Sabadim
e
Maria José Teixeira Sabadim
[os dois primeiros menores impúberes, representados por sua genitora
Escarlate dos Santos Nascimento Sabadim
], apenas para determinar que os consectários legais da condenação observem a sistemática da Lei nº 14.905/24.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
apesar de ter analisado a tese de agravamento de risco, o fez sob a ótica da “ausência de prova robusta da habitualidade” da prática de mergulho, não analisando a questão sob o prisma da presunção de má-fé, que constitui tese principal de sua apelação;
(ii)
essa presunção decorreria da declaração negativa expressa do segurado, no momento da contratação, de que não praticava esportes de risco, em contraste com os fortes indícios de que praticava pesca subaquática;
(iii)
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples omissão de informação relevante, por si só, pode configurar a má-fé e violação ao art. 766 do Código Civil, afastando o dever de indenizar independentemente da prova de habitualidade;
(iv)
apesar de ter adequado a atualização da condenação à superveniente Lei nº 14.905/2024, adotou um ‘regime híbrido’ ao manter juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária até a vigência da nova lei;
(v)
não foi enfrentada a sua tese de que a Taxa SELIC já deveria ser aplicada de forma exclusiva – por englobar juros e correção – desde a citação, com base no art. 406 do Código Civil e no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 176/STJ; e
(vi)
não houve manifestação acerca da alegada violação ao precedente vinculante e ao art. 406 do Código Civil, que determinariam a aplicação isolada da SELIC para todo o período da condenação, mesmo antes da Lei nº 14.905/2024.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. O principal argumento da embargante é que o acórdão incorreu em omissão ao centrar a sua análise na “ausência de prova robusta da habitualidade” da prática de mergulho por parte do segurado, com isso deixando de analisar a tese principal de sua apelação, qual seja, a presunção de má-fé, que violaria o art. 766 do Código Civil.

Contudo, uma análise detida do acórdão descortina o enfrentamento da tese de má-fé, embora com resultado contrário ao pretendido pela seguradora.

Note-se que a ementa, na Tese de Julgamento nº 1, afirma textualmente que “
A
exclusão da cobertura securitária por omissão de agravamento de risco exige prova inequívoca da habitualidade da atividade perigosa e da má-fé do segurado, o que não se presume
” (Id 14616967).

Isso porque a matéria foi debatida, porquanto registrado em meu voto que a exclusão da cobertura deve estar condicionada à comprovação, por parte da seguradora, do “
dolo ou culpa grave do segurado em omitir tal informação
”, além de ter sido consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a seguradora comprove a má-fé do segurado.

Logo, descabe falar em omissão do acordão, por ter sido analisada a tese de má-fé, com a conclusão, de maneira fundamentada, de que ela não se presume nas relações de consumo – assim como a habitualidade – por ser exigida prova inequívoca, da qual a seguradora não se desincumbiu.

Em que pese a roupagem conferida pela embargante (‘omissão’), parece-me claro o seu escopo de manifestar a sua irresignação com o desfecho do julgamento, para o que não se prestam os embargos de declaração.

No que tange a pretendida manifestação expressa acerca do disposto no art. 766 do Código Civil, o acórdão aplicou, a meu ver, acertadamente, o Código de Defesa do Consumidor que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mitiga o rigor do art. 766 do Código Civil em favor do consumidor, ao exigir que a seguradora (fornecedora) comprove, de forma robusta, a
má-fé qualificada
do segurado.

De mais a mais, cabe o registro de que a má-fé exigida para a perda da garantia não é a mera omissão de um fato, mas o
dolo de omitir
(a intenção de fraudar a seguradora para obter aceitação ou prêmio menor) e o acórdão embargado, ao analisar os fatos, concluiu que a seguradora não provou esse dolo.

Observe-se que o julgado analisou os “indícios” citados pela embargante (a roupa de neoprene) e concluiu que tal fato, ocorrido no momento do sinistro, não é prova suficiente para demonstrar a habitualidade da prática e nem a má-fé (dolo) no momento da contratação.

Em reforço, rememoro que o acórdão adotou um fundamento autônomo e suficiente para manter a condenação, a saber, a
ausência de nexo causal
, ao destacar que, mesmo em havendo omissão dolosa ou agravamento do risco, a negativa de cobertura só seria legítima se o risco omitido (mergulho) fosse a causa direta e comprovada do sinistro (morte).

In casu
, foi explícito o voto condutor no sentido de que a seguradora falhou em comprovar esse liame, uma vez que o Laudo de Exame Cadavérico concluiu por “causa indeterminada”, sem identificar sinais de afogamento; pelo contrário, havia evidências de possível mal súbito (queixas de dores no peito na véspera do óbito).

Desse modo, ainda que se admitisse que o segurado omitiu dolosamente a prática de mergulho (CC, art. 766), a indenização ainda seria devida, por não haver prova de que ele faleceu em decorrência do mergulho (o risco omitido).

No que se refere aos consectários legais, alega a embargante que a sua tese principal – aplicação exclusiva da SELIC desde a citação com base no Tema nº 176/STJ, mesmo antes da nova lei – não foi enfrentada e, neste particular, assiste razão. Vejamos.

Ao determinar a manutenção de IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês para o período anterior à Lei 14.905/2024, o acórdão implicitamente rejeitou a tese da apelante (que pedia SELIC exclusiva desde a citação), padecendo, de fato, de omissão ao não expor os fundamentos jurídicos pelos quais afastou a aplicação do Tema Repetitivo 176/STJ e a interpretação do art. 406 do Código Civil para o período anterior à nova lei, o que deve ser sanado nesta oportunidade.

Pois bem. Não prospera a tese da embargante de aplicação exclusiva da Taxa SELIC (Tema 176/STJ) para todo o período da condenação.

A interpretação do art. 406 do Código Civil (em sua redação original) sempre foi objeto de intensa controvérsia jurisprudencial, existindo forte corrente – à qual este egrégio Tribunal se alinhava majoritariamente em casos de responsabilidade contratual civil – de que os juros legais moratórios seriam de 1% ao mês, cumuláveis com correção monetária (mera recomposição do valor da moeda).

Note-se que o próprio Tema 176/STJ não possuía a amplitude pretendida pela embargante, sendo aplicado com distinções (
distinguishing
) em relações privadas que não envolviam repetição de indébito ou Fazenda Pública, sendo pacificada a controvérsia somente com a edição da Lei nº 14.905/24.

Destarte, o acórdão, ao aplicar a nova lei de forma prospectiva (
tempus regit actum
) e manter o regime consolidado por este Tribunal (1% a.m. + IPCA) para o período anterior à sua vigência, agiu em conformidade com a segurança jurídica, afastando, por conseguinte, a tese recursal de retroação da SELIC exclusiva.

Ante o exposto,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes dou parcial provimento
para, sanando a omissão apontada no tocante aos consectários legais, integrar o acórdão, nos termos da fundamentação supra, no sentido de afastar a tese de aplicação exclusiva da Taxa SELIC ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, com isso deixando de atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.